Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: SOLANGE PIMENTEL NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE.. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde da Autora - portadora de câncer em tratamento contínuo, a emissão antecipada de boletos, o pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00, além da incidência de multa por reiterado descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inadimplência apta a justificar o cancelamento unilateral do plano de saúde; (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável; (iii) verificar a legalidade e manutenção da multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do plano de saúde se revela indevido, pois a Autora comprovou pagamento das mensalidades em ação anterior (proc. nº 0132040-25.2023.8.05.0001) e demonstrou reiteradas solicitações de boletos não atendidas pela Ré (IDs 91604923 a 91604927), evidenciando descumprimento da obrigação contratual e judicial.

A operadora não comprovou a inadimplência alegada, deixando de demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito da consumidora, ônus que lhe competia.

A conduta da Ré viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sobretudo porque o cancelamento se deu quando a Autora realizava tratamento oncológico, o que interrompeu seu tratamento (ID 91604317), desrespeitando os arts. 421 e 422 do Código Civil.

O cancelamento indevido de plano de saúde em contexto de tratamento médico essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1352737/DF; AgInt no AREsp 1287771/DF).

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da lesão, à condição da Autora e ao caráter pedagógico da indenização, não havendo motivo para redução.

A multa cominatória é devida, pois demonstrado o reiterado descumprimento da decisão liminar pela Ré (IDs 91605005, 91605013, 91605118 e 91605152), sendo legítima sua fixação nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.376.871/SP).

Mantida a sucumbência da Ré, cabe majorar os honorários advocatícios para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 537 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no AREsp 1287771/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.376.871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-PE, APC 00223778820248172001, Rel. Des. Elio Braz Mendes; TJ-RN, APC 08206452320228205106, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva; TJ-PE, APC 00547646420218172001, Rel. Des. Airton Mozart Valadares Vieira Pires; TJ-SP, AI 22312059220248260000, Rel. Desª. Débora Brandão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000368-15.2024.8.05.0001 em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e como apelada

SOLANGE PIMENTEL NOGUEIRA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239